Tribunal: TCU
Processo: 001.298/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1416/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.298/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Braulio Lisboa Lopes (XXX.474.366-XX); Gabriel Carneiro de Lima (XXX.270.644-XX); Iuri Marcondes Carvalho de Quadros (XXX.438.607-XX); Nazareno Arao da Silva (XXX.682.573-XX); Pablo Francesco Rodrigues da Silva (XXX.680.304-XX); Rodolpho Resende Cerqueira (XXX.650.876-XX); Rodrigo da Motta Neves (XXX.786.322-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.